Tribunal: TJDFT
Processo: 0715487-04.2017.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0715487-04.2017.8.07.0001 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ALEXIUS GUALDI, DF VEICULOS LTDA, HONDA AUTOMOVEIS DO BRASIL LTDA EMBARGADO: DF VEICULOS LTDA, HONDA AUTOMOVEIS DO BRASIL LTDA, ALEXIUS GUALDI D E S P A C H O ALEXIUS GUALDI e DF VEÍCULOS LTDA opõem EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de fls. 1/21 ID 18582565. Neste contexto, dê-se vista aos Embargados, nos termos do § 2o do artigo 1023 da Lei Processual Civil. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 25 de agosto de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator